Tribunal: TJSP
Processo: 1020325-72.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Suficiência do lastro probatório. Livre convencimento motivado da magistrada. Precedentes deste Relator citados pelo embargante que não se subsumem ao caso concreto, pois, naquelas hipóteses, havia insuficiência probatória e, na situação em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Suficiência do lastro probatório. Livre convencimento motivado da magistrada. Precedentes deste Relator citados pelo embargante que não se subsumem ao caso concreto, pois, naquelas hipóteses, havia insuficiência probatória e, na situação em apreço, o lastro probatório se mostrou suficiente ao julgamento. Usucapião não configurada. Ausência de ânimo de dono. Existência de posse precária decorrente de comodato verbal conferido pelo genitor. Embargos rejeitados.